Tribunal: TJDFT
Processo: 0715564-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715564-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL ROMAO DA SILVA SARMENTO MOTA AGRAVADO: FRANCISCO LASMAR NOBRE, JEAN DAISY CORTEZ DA SILVA NOBRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela antecipada recursal, interposto por RAPHAEL ROMAO DA SILVA SARMENTO MOTA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0030396-34.2013.8.07.0001, ajuizado por ARCEL CONSTRUTORA LTDA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 191161705): “Defiro a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados no processo em favor dos exequentes Francisco Lasmar Nobre e Jean Daisy Cortez da Silva Nobre, para o Pix indicado na petição de ID. 189652262, decotando-se o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o qual deverá ser mantido em conta judicial até o julgamento do Agravo de Instrumento indicado abaixo. Os 13% devidos ao advogado Raphael Romão da Silva, em virtude da decisão proferida pelo e. Tribunal no Agravo de Instrumento de no 0704509-24.2024.8.07.0000 (ID. 186572407), já foram devidamente levantados por ele (IDs. 187799169 e 187799168). Após a expedição do alvará eletrônico, aguarde-se a transferência dos valores pela 2a Vara Cível da Comarca de Uruaçu-GO”. De acordo com o agravante, a Cláusula IV do contrato de honorários advocatícios estabeleceu a remuneração do agravante em: i) um pró-labore fixo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); e ii) 13% (treze por cento) sobre o benefício econômico obtido em razão das demandas vinculadas ao contrato. Informa que a definição de "proveito econômico", tal como especificado no primeiro parágrafo da Cláusula IV, abrange todos os valores líquidos ou liquidáveis determinados nas sentenças proferidas nos processos mencionados, incluindo impostos e outros créditos subrogados. Afirma que, em razão de parcial êxito na expropriação de bens do devedor dos agravados, estava judicialmente depositado no processo principal (CumSen no 0030396-34.2013.8.07.0001), o valor de R$ 147.961,36. Desta forma, o agravante afirma que, com fundamento no contrato, cobrou o percentual de 13% sobre todo o proveito econômico obtido até aquele momento. Esclarece que o proveito econômico resultante das ações em que se atuou, alcançou o montante de R$ 444.209,72, resultando em honorários advocatícios no valor de R$ 57.747,26, correspondentes a 13% do valor referido. Aduz que o Juízo de primeiro grau prolatou recentemente a decisão de ID. 191161705, em flagrante desrespeito à decisão ID. 55688525 deste Tribunal, determinando o levantamento de R$ 126.226,39 em favor dos agravados. Informa que essa interpretação do Juízo a quo entra em conflito direto com a ordem emanada por este Tribunal, que estipula o bloqueio de 13% do montante depositado no Processo no 003039634.2013.8.07.0001, adicionado de R$ 2.500,00, até a decisão final do agravo de instrumento. Assim, requer a concessão imediata da tutela de urgência, para que o Juízo de Primeira Instância cumpra, sem demora, a decisão (ID. 55688525) proferida por este Tribunal no Agravo de Instrumento no 0704509-24.2024.8.07.0000, garantindo o bloqueio e a indisponibilidade dos valores correspondentes a 13% do montante total depositado no Processo no 0030396-34.2013.8.07.0001, no valor de R$ 38.512,29 (trinta e oito mil, quinhentos e doze reais e vinte e nove centavos), que estava anteriormente disponível na conta judicial atrelada ao Processo no 0030396-34.2013.8.07.0001. E, que seja revertido o PIX realizado, ou no caso de impossibilidade, seja realizado BACENJUD na conta de destino. No mérito, requer a confirmação da decisão liminar. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. O agravante deixou de recolher o preparo, pois é beneficiário da Justiça Gratuita (ID 177300022). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, trata-se de Execução do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, em que o agravante pleiteou 13% sobre o proveito econômico total obtidos nos processos, ou seja, R$ 57.747,26 à título de honorários contratuais. Em decisão proferida no dia 18/4/2024, o magistrado de origem determinou que o percentual de 13% sobre o proveito econômico, convencionado entre as partes, deverá ser reservado sobre todo o valor que for recebido durante o cumprimento de sentença, de maneira proporcional ao recebimento, exceto em relação aos honorários sucumbenciais, cuja verba pertence, integralmente, ao advogado titular do direito. Recebeu a execução por quantia certa, mas determinou que fosse anotado nos autos a reserva de 13% sobre todo valor que for depositado no processo, para pagamento dos honorários advocatícios contratuais do dr. Raphael Romão (ID 177300022). Em seguida, o Juízo a quo determinou a restrição dos 13% de honorários contratuais ao êxito obtido no período em que o Dr. Raphael Romão patrocinou a causa, qual seja, de 09 de dezembro de 2016 até 24 de outubro de 2023 (ID 181259195). A decisão de ID. 186572407, proferida por esta Relatoria deferiu “em parte o pedido de tutela de urgência recursal, para determinar o bloqueio, imediatamente, do valor referente a 13% sobre todo o montante que for depositado no Processo no 0030396-34.2013.8.07.0001, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília/DF, acrescido de R$ 2.500,00, até o julgamento do presente recurso." Ao dar cumprimento à decisão desta Relatoria, o Juízo de origem determinou o cumprimento da decisão, bem como deferiu a expedição de alvará eletrônico em favor do exequente, ora agravante, Raphael Romão, do valor incontroverso de R$ 19.234,97, mais acréscimos legais, conforme petição de ID. 180136856 (ID 186622938). Em seguida, a decisão agravada determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados no processo, em favor dos exequentes Francisco Lasmar Nobre e Jean Daisy Cortez da Silva Nobre, para o Pix indicado na petição de ID. 189652262, decotando-se o valor de R$2.500,00, o qual deverá ser mantido em conta judicial até o julgamento do Agravo de Instrumento. Segundo a decisão agravada, os 13% devidos ao advogado Raphael Romão da Silva, em virtude da decisão proferida pelo e. Tribunal no Agravo de Instrumento de no 0704509-24.2024.8.07.0000 (ID. 186572407), já teriam sido devidamente levantados por ele (IDs. 187799169 e 187799168). Assim, já tendo sido levantado o valor incontroverso, inviável a rediscussão a respeito da quantia, sob pena de enriquecimento ilícito. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR JÁ LEVANTADO. CONSIDERAÇÃO DEVIDA. “(...) 2. Quantia já levantada no curso da execução deve ser abatida do valor total devido pelo executado, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07287059220238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024.) Indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2024 16:36:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador